Tribunal: STF
Processo: MS 37588
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 111.892/2021-STF e 111.957/2021-STF



    Trata-se de petições por meio das quais os agravantes pleiteiam o destaque do presente regimental da sessão virtual da Segunda Turma, nos termos do art. 4°, II, da Resolução 642/2019. Sustentam que a matéria é relevante, pois está afeta à competência do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, podendo repercutir em outros processos, e pleiteiam a realização de sustentação oral.



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao pedido de destaque, o art. 4° da Resolução 642/2019 desta Corte, na redação conferida pela Resolução 669/2020, assim dispõe:



    “Art. 4° Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - por qualquer ministro; 



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;



     § 1º Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. 



    § 2º Nos casos de destaques, previstos neste artigo, o julgamento será reiniciado” (grifei).



    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.



    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR/DF e ARE 941.595-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.219.695-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.160.296-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria.



    Além disso, o art. 21-B, § 1º, I, do Regimento Interno desta Corte prevê que os agravos internos serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico. 



    Verifico, ainda, que se trata de hipótese de cabimento de sustentação oral, nos termos do art. 937, VI e § 3°, do novo Código de Processo Civil – CPC/2015, sendo admitido o encaminhamento de sustentações orais por meio eletrônico, as quais serão disponibilizadas aos Ministros no sistema de votação, conforme o art. 5º-A da aludida Resolução 642/2019, incluído pela Resolução 669/2020, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa dos agravantes.



    Por fim, observo que os agravantes foram diligentes e já apresentaram a sua sustentação oral por meio eletrônico (Petição 111.957/2021-STF). 



    Isso posto, indefiro o pedido formulado. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator